Tribunal: TJBA
Processo: 8026915-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8026915-27.2026.8.05.0000

RECORRENTE(S): PACIENTE: MARCELO HENRYCK DIAS BRITO
IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

RECORRIDO(S): IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO BA, JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO- BA

RELATOR JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA (TEMA 280/STF). INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDENTIDADE TEXTUAL. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com posterior conversão em prisão preventiva.

2. A defesa sustenta nulidades consistentes em busca pessoal ilegal, ingresso domiciliar indevido, quebra da cadeia de custódia, irregularidade dos depoimentos policiais e alegação de violência policial, requerendo o relaxamento da prisão ou sua revogação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(a) a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar;

(b) a existência de nulidades decorrentes da alegada quebra da cadeia de custódia e da identidade textual dos depoimentos policiais;

(c) a ocorrência de violência policial apta a macular o flagrante; e

(d) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal revela-se legítima quando fundada em elementos objetivos e verificáveis, sendo desnecessária certeza prévia da prática delitiva, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, não se confundindo com hipóteses baseadas exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie.

7. A identidade textual dos depoimentos policiais constitui irregularidade formal que não compromete, por si só, a validade da prova, sobretudo por se tratar de elementos colhidos na fase inquisitorial, sujeitos ao contraditório judicial.

8. A alegação de violência policial não restou comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, para invalidar a prisão em flagrante, sem prejuízo de apuração em vias próprias.

9. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que haja remissão a elementos concretos dos autos, como ocorre no caso.

10. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si sós, aptas a afastar a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem suspeita plausível de prática delitiva, nos termos do Tema 280 do STF.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, não se admitindo sua legitimação por denúncia anônima isolada.

3. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

4. A identidade textual de depoimentos policiais constitui irregularidade formal, não implicando nulidade absoluta.

5. A alegação de violência policial, desacompanhada de prova robusta, não autoriza o relaxamento da prisão em sede de habeas corpus.

6. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 158-B, 244 e 312;

Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 265930 Agr, relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, processo eletrônico DJe-s/n divulg 11-02-2026 public 12-02-2026;.

STF - RE 1581360 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-03-2026 PUBLIC 05-03-2026;

STF - HC 231709 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024;

STJ - AgRg no REsp n. 2.234.217/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.;

STJ - AgRg no AREsp n. 2.775.946/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.;

STJ - AgRg no HC n. 969.498/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025;

TJ-BA - habeas corpus, número do processo: 8003493-62.2022.8.05.0000, relator(a): Mario Alberto Simoes Hirs, publicado em: 12/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas
c
orpus
n.º 8026915-27.2026.8.05.0000
, da comarca de Juazeiro, em que figuram como impetrante Glauber Rafael Dias Torres e como paciente Marcelo Henryck Dias Brito.

Acordam os Desembargadores que compõem a
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8026915-27.2026.8.05.0000)